Tribunal: TJPA
Processo: 0801612-52.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801612-52.2021.8.14.0061

APELANTE: JONAS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.:

0801612-52.2021.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:

JONAS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

PABLO DE SOUZA MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS DERIVADAS INADMISSÍVEIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas sem prévia investigação ou fundada suspeita são ilegais; e (ii) estabelecer se as provas obtidas a partir dessa diligência devem ser declaradas ilícitas, acarretando a absolvição do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar e a busca pessoal sem mandado judicial exigem a comprovação de fundada suspeita baseada em elementos indiciários objetivos, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A simples observação de uma suposta troca de objetos entre dois indivíduos por parte dos policiais, sem averiguação prévia, tampouco, documentação de elementos adicionais aptos a demonstrar situação de flagrante delito, não configura justa causa para a abordagem, sendo, portanto, insuficiente para legitimar a medida invasiva.

5.

A ausência de gravação audiovisual da diligência policial compromete a aferição da legalidade da prova, bem como a negativa de materialidade por parte do acusado, milita contra a narrativa acusatória.

6.

A ilicitude da busca pessoal contamina todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

7.

Diante da nulidade das provas e da ausência de elementos autônomos que comprovem a prática do crime, impõe-se a absolvição do recorrente, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

1.

A abordagem policial e a busca pessoal sem prévia investigação ou fundada suspeita violam o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar e pessoal, tornando ilícitas as provas obtidas.

2.

Provas ilícitas e suas derivadas devem ser desentranhadas dos autos, sendo inadmissíveis para fundamentar condenação.

3.

Em casos de dúvida quanto à legalidade da prova, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, §1º; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP; STJ, RHC 158.580; STJ, HC 877.943/MS; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.:

0801612-52.2021.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE:

JONAS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

PABLO DE SOUZA MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS PEREIRA DE SOUZA
, inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (id 11174239).

Narra a denúncia que, no dia 10 de maio de 2021, por volta das 15h, em frente ao imóvel localizado na Rua Assis de Vasconcelos, nº 274, Tucuruí-PA,
JONAS PEREIRA DE SOUZA
foi preso em flagrante por, supostamente, trazer consigo e vender 02 (duas) “petecas” da droga vulgarmente conhecida por “OXI”, conforme consta no auto de apreensão (id 11174006).

Ainda segundo a inicial, policiais militares em campana perceberam o momento exato em que o apelante teria vendido 02 (dois) invólucros da substância “Oxi” para a nacional Josicleia Silva Matos. Após a abordagem,
JONAS PEREIRA DE SOUZA
negou a prática do comércio ilegal de entorpecentes. Contudo, Josicleia confirmou em sede policial ter comprado as substâncias ilegais do denunciado pela quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais.

Nas razões recursais (id 11174250), a defesa alegou a nulidade da prova produzida por invasão indevida do domicílio do apelante, com fulcro no art. 5º, XI, da CF, pugnando pela sua absolvição, diante da insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 ou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Por fim, a defesa pugnou pela detração penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, asseverando que havia estado de flagrância do crime de tráfico de drogas e que a autoria e materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas nos autos (id 11174254).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do apelo (id 16726635).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Da análise dos autos, concluo que a questão preliminar arguida pela defesa merece acolhimento.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal e ao ingresso domiciliar.

Como é sabido, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, mas tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto,

verifico que a abordagem do ora apelante realizada pelo Cabo PM Alexandre da Conceição Sousa não foi precedida de fundada suspeita legítima.

Quer dizer, a mera observação de uma troca de objetos entre duas pessoas, sem averiguação ou investigação prévias, tampouco, detalhamento circunstanciado e objetivo acerca da suposta situação de flagrante delito que, constada antes da diligência, originou a busca pessoal, não satisfaz os critérios de justa causa estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais precitadas.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência, bem como a divergência entre as versões apresentadas pelo apelante e os policiais que realizaram sua prisão, representa óbice significativo para a correta aferição da legalidade da ação estatal e a confirmação das circunstâncias alegadas pelas autoridades condutoras das diligências.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, nesse particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso, acolho a preliminar arguida pela defesa e declaro a nulidade das provas ilícitas obtidas na busca pessoal e do eventual ingresso domiciliar, determinando o desentranhamento desses elementos dos autos, bem como de todas as provas derivadas, forte no art. 157, §1º, do CPP.

Por consectário, absolvo
JONAS PEREIRA DE SOUZA
com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 07/03/2025